Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711902-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES, JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de embargos de terceiro no 0704308-46.2022.8.07.0018, proposta por ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES, em desfavor de José Carlos Guarnieri Silva, deferiu a liminar para suspender a vigência dos atos tendentes à remoção de pessoas e edificações ocupadas pelo agravado, seja na sua pessoa natural, seja sob a empresa Ferrari Kart, nos seguintes termos (ID 121458665, dos autos originais): “O documento de id 121456814 demonstra que a atividade empresarial desenvolvida pela parte autora encontra-se devidamente licenciada, o que pressupõe indício de legalidade da situação vivenciada pela empresa que se afirma estabelecida no bem público há anos, sob o respaldo de contrato firmado com concessionário. Logo, há plausiblidade jurídica na pretensão de se debater a pretensão de permanência da atividade empresarial atualmente desenvolvida pela empresa autora, como decorrência das expectativas criadas com a situação até agora reinante. O periculum in mora reside na iminência de sujeição da autora às medidas sancionatórias que produra submeter ao controle de legalidade, o que importaria na produção de prejuízo de difícil reparação a eventual resultado útil da demanda posta. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender a vigência dos atos tendentes á remoção de pessoas e demolição de edificações ocupadas pelo autor, seja na sua pessoa natural, seja sob a empresa Ferrari Kart. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 34464602), afirma que o Distrito Federal não é parte na ação de embargos de terceiros, porém é parte na ação popular. Noticia que apresentou ao juízo a quo pedido de reconsideração da decisão proferida nos embargos, sendo que não houve decisão, tendo o juízo a quo preferido abrir prazo para as partes se manifestarem na ação popular 0703447-60.2022.8.07.0018. Argumenta que o Distrito Federal não é parte na ação de embargos de terceiros e, portanto, não pode se sujeitar ao que for nela decidido. Diz que conforme prevê o artigo 2o da Lei 8.437/92 deveria o DF ter sido ouvido antes da prolação da decisão liminar. Afirma que a Terracap, na qualidade de proprietária do imóvel, solicitou à Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal que procedesse à revogação de qualquer instrumento de ocupação de área do autódromo internacional de Brasília, notificando os ocupantes da necessidade de desocupação até 28/02/2019. Diz que o autor dos embargos de terceiro não é parte legítima para ajuizar ação de embargos de terceiros, uma vez que não é sócio da pessoa jurídica Ferreira Kart. Argumenta que, ao contrário do alegado, a empresa Ferrari Kart não possui licenciamento válido para a atividade comercial desenvolvida no local. Assevera que o certificado de licenciamento apresentado ao juízo de origem (ID 121456814) emitido em 31/03/2021, previa que a principal atividade era o “aluguel de equipamentos recreativos e esportivos”, sendo que tinha o endereço da empresa como sendo Autódromo de Brasília. Contudo, argumenta que a empresa Ferrari Kart modificou o seu endereço e ramo de atividade, o que a obrigava requerer novo pedido de licenciamento que, atualmente, encontra-se pendente. Afirma que há o perigo da demora, uma vez que a empresa Ferrar Kart vem sendo notificada desde 2018 para que proceda à desocupação do local. Argumenta que equipes, tratores e os meios necessários para a realização da demolição serão deslocados de outras áreas para que seja cumprido o intuito administrativo, tendo sido precipitada a decisão agravada ao estabelecer a suspensão das operações sem ao menor ouvir previamente a Fazenda Pública, o que demonstra a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo. Pretende, assim, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seja reformada a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que não se pode afirmar, de antemão, a ilegitimidade ativa do agravado para o ajuizamento da ação de embargos de terceiros. O agravado afirma que a permissão de uso não qualificada n.o 05/2006 foi realizada em seu nome e que ele teria ingerência direta sobre a pessoa jurídica Ferrari Kart, que seria uma empresa familiar e que explora a atividade desenvolvida no autódromo internacional de Brasília. Verifica-se que o ofício juntado nos embargos de terceiros de ID 121456817 - Pág. 33 emitido pela Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal indica o agravado, autor da ação de embargos de terceiros, como o cessionário do termo de permissão de uso não qualificado n.o 05/2006. Logo, a questão de quem seria o cessionário do termo de permissão de uso não qualificada n.o 05/2006 merece ser mais bem aprofundada, não sendo possível, prima facie, apontar a ilegitimidade ativa do embargante, ora agravado, uma vez que existe documento oficial do ente federativo imputado ao agravado a condição de cessionário. Assim sendo, caso seja demonstrado que o agravado, pessoa física, é o cessionário do direito de uso e estando ele exercendo a atividade econômica através de pessoa jurídica instituída, ainda que o agravado não seja seu sócio, revela-se parte legítima para postular a defesa dos direitos de manutenção da permissão de uso que lhe teria sido concedida pelo DF. Logo, a questão precisa ser mais bem analisada no julgamento de mérito. Alega ainda o Distrito Federal que não é parte na ação de embargos de terceiros e, portanto, não pode se sujeitar ao que for decidido no referido processo. Em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que na ação de embargos de terceiros foi postulada a inclusão do Distrito Federal e dos demais órgãos interessados na referida ação para que pudesse apresentar contestação. Consta expressamente referido pedido na ação de embargos de terceiros, conforme se observa do ID 121456812. Desse modo, ainda que o juízo a quo não tenha se manifestado sobre tal pedido, é provável que tanto o Distrito Federal quanto a Terracap terão oportunidade de apresentar defesa e, ao que tudo indica, integraram a lide. Além disso, referida questão deverá ser objeto de saneamento no juízo de origem. O juízo a quo, inclusive, proferiu decisão na ação popular a qual o Inclusive, o juízo a quo proferiu decisão na ação popular, na qual o Distrito Federal já está cadastrado como parte, informando que serão uniformizados os entendimentos acerca das liminares postuladas na ação popular e nos embargos de terceiros. Contudo, os pedidos de reconsideração da decisão agravada formulados pelo DF e outros, bem como a liminar da ação popular somente serão apreciados após o estabelecimento de um contraditório mínimo, conforme esclareceu o juízo a quo. Transcrevo in verbis a referida decisão (ID 121884773 da ação popular): “Há, nos autos 0704308-46.2022.8.07.0018, petições apresentando fatos novos e postulando a revogação de liminar ali concedida. O pedido de liminar nesta ação popular afeta diretamente os interesses do autor daqueles embargos de terceiro; logo, impõe-se a unificação no tratamento dos pedidos de tutela provisória, mas com o estabelecimento de um contraditório mínimo, para a maior segurança dos atos do processo. Em face do exposto, determino o cadastramento, nestes autos, do procurador habilitado pelo embargante nos autos acima referidos, e sua intimação, por publicação, para que se manifeste sobre o pedido de liminar nos autos da ação popular, e dos pedidos de reconsideração e demais providências processuais, com respectivos documentos, protocolados nos autos dos embargos de terceiro, no prazo de dez dias. Por conseguinte, fica também prorrogado o prazo para a manifestação do Distrito Federal, na ação popular. Após o decurso do prazo acima, com ou sem manifestação das partes, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem os autos simultaneamente conclusos para o reexame e unificação das tutelas provisórias nestas demandas conexas. Traslade-se cópia deste pronunciamento para os autos 0704308-46.2022.8.07.0018." Destarte, em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão agravada demonstra prudência do juízo a quo, sobretudo diante da patente irreversibilidade da medida postulada, o que, aos olhos desta relatora, não enseja qualquer censura. Até porque, o próprio juízo a quo já manifestou no sentido de que serão analisados o pedido liminar da ação popular e os pedidos de reconsideração da decisão agravada, após o estabelecimento do contraditório mínimo, o que demonstra que a decisão poderá ser revista ou melhor apreciada, após a formação do contraditório. Do mesmo modo, a questão da necessidade de expedição de nova licença, em virtude da modificação do objeto e endereço da pessoa jurídica Ferrari Kart, trata-se de questão meritória, que deve ser apreciada após a oitiva da outra parte, a fim de apurar as questões alegadas. Isso porque, de um lado, o agravado apresentou documento de licenciamento (ID 34513716 dos autos de n.o 0711437-59), já o agravante afirma que as licenças não foram expedidas. Trata-se, assim, de questão que deverá ser aprofundada no julgamento de mérito, não sendo possível, em juízo superficial, decidir pela validade ou invalidade das licenças. Além disso, não ficou demonstrada a urgência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir da decisão agravada, uma vez que esta poderá ser revista a qualquer tempo, sem, contar, que o agravado já está na posse do local há vários anos, sem que tivessem sido adotadas medidas judiciais para retirar o agravado do local. O que indica, a priori, que se pode aguardar a tramitação do presente agravo. Por outro lado, o risco da demora milita em favor do agravado, pois, caso seja deferida a liminar e sejam imediatamente demolidas as construções, esvaziada ficará a discussão quanto à legalidade e ao direito do agravado ao exercício do direito de permissão de uso. Nesse contexto, em juízo de cognição perfunctória, típica desta fase processual, constata-se que a questão exige exame mais aprofundado a ser realizado no julgamento do agravo pelo colegiado. Ausentes, pois, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Incluam-se no presente feito como terceiro interessado a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0711437-59.2022;8.07.0000 Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora